Tribunal: TJSP
Processo: 1005042-83.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LIAME OCUPACIONAL COMPROVADO - CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO.
"Ante a constatação de que o afastamento do autor do trabalho foi motivado por incapacidade total e temporária resultante de sequela decorrente de acidente típico sofrido, de rigor a conversão do benefício previdenciário recebido em seu homônimo acidentário.

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LIAME OCUPACIONAL COMPROVADO - CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO.
"Ante a constatação de que o afastamento do autor do trabalho foi motivado por incapacidade total e temporária resultante de sequela decorrente de acidente típico sofrido, de rigor a conversão do benefício previdenciário recebido em seu homônimo acidentário. Excluída a concessão de aposentadoria por invalidez por não constituir objeto da ação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005042-83.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado HENRIQUE CEZAR CUTINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram em parte a sentença por força
do parcial provimento da apelação do INSS e do reexame necessário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005042-83.2017.8.26.0562
Voto no 32.888
Fls. 2
Comarca:
SANTOS - 1a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1005042-83.2017.8.26.0562)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
HENRIQUE CÉZAR CUTINO
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LIAME
OCUPACIONAL COMPROVADO - CONVERSÃO
DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU
HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO.
“Ante a constatação de que o afastamento do autor do
trabalho foi motivado por incapacidade total e
temporária resultante de sequela decorrente de acidente
típico sofrido, de rigor a conversão do benefício
previdenciário recebido em seu homônimo acidentário.
Excluída a concessão de aposentadoria por invalidez
por não constituir objeto da ação”.
Sentença parcialmente reformada por força
do reexame necessário e do provimento
parcial da apelação do INSS.
Henrique Cézar Cutino move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, exclusivamente a conversão do auxílio-
doença previdenciário que percebe administrativamente, em decorrência
de sequela colunar resultante de acidente de trabalho que o vitimou em
02.01.2014, em seu homônimo acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 118/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005042-83.2017.8.26.0562
Voto no 32.888
Fls. 3
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a converter o auxílio-doença
previdenciário, concedido administrativamente ao autor, em seu
homônimo acidentário, bem como lhe pagar aposentadoria por
invalidez acidentária a partir do dia seguinte ao da alta médica
(18.05.2014 - página 71), mais abono anual, além de juros de mora e
honorários advocatícios de 15% sobre o valor das prestações vencidas.
Ficou consignado que a atualização dos atrasados se fará na forma da
Lei 8.213/91 e alterações posteriores. Determinou o Juízo a remessa dos
autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas 145/147).
Inconformado, apela o INSS arguindo, de início,
julgamento extra petita sob a alegação de que o autor pleiteou somente
a conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo
acidentário, devendo ser excluída à sua condenação ao pagamento de
aposentadoria por invalidez. No mais, pede a fixação da verba honorária
nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil (páginas
153/155).
O autor apresentou resposta (páginas 160/162).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005042-83.2017.8.26.0562
Voto no 32.888
Fls. 4
De pronto, anoto ter a r. sentença incorrido em julgamento
ultra petita ao deliberar sobre a concessão de aposentadoria por
invalidez.
Vê-se que a pretensão formulada na inicial tem por objeto,
exclusivamente, a conversão do auxílio-doença previdenciário em seu
homônimo acidentário, como alegado pelo INSS.
Logo descabe aqui apreciação acerca de concessão de
benefício porque, repito, assim não constou da inicial, ficando
reduzida e limitada a controvérsia à causa de pedir e pedido
efetivamente formulado (ver inteiro teor da petição inicial nas
páginas 01/03).
Nesse ponto, o desfecho dado à demanda não comporta
modificação.
Não há controvérsia quanto à incapacidade, porquanto,
como apontado, o pedido formulado dispensa tal verificação.
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida que a cirurgia feita na coluna do
autor, em decorrência do acidente de trabalho sofrido, resultou em
sequela de trauma raquimedular com paralisia distal do membro inferior
esquerdo (ver páginas 118/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005042-83.2017.8.26.0562
Voto no 32.888
Fls. 5
De fato, vê-se que o próprio INSS reconheceu o liame
ocupacional da sequela na coluna do autor, tanto é que concedeu de
início auxílio-doença na espécie acidentária, modificando depois tal
espécie para previdenciária (ver página 11).
Assim, diante da comprovação de que a sequela na coluna
do autor decorreu do acidente de trabalho alegado, revela-se de rigor a
conversão do auxílio-doença previdenciário concedido em razão da
causa aqui considerada, em seu homônimo acidentário.
Face
à
peculiaridade
do
caso, pela sucumbência
experimentada impõe-se a condenação do INSS ao pagamento de
honorários advocatícios que ora fixo no valor de R$1.000,00 com
atualização a partir da data da publicação do Acórdão.
Ante o exposto, reformo em parte a r. sentença por
força do provimento parcial da apelação do INSS e do reexame
necessário nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator